Tribunal: TJPA
Processo: 0856327-03.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
ACÓRDÃO PROCESSO Nº 0856327-03.2021.8.14.0301 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) APELANTE: MARIA MARGARETE MONTEIRO NASCIMENTO ADVOGADOS: RAFAEL DUQUE ESTRADA DE OLIVEIRA PERON e ORLANDO BARATA MILEO JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A. ADVOGADO: MARCOS DELLI ROBEIRO RODRIGUES RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT Ementa: direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Contrato de empréstimo pessoal. Cônjuge supérstite como administradora provisória do espólio. Legitimidade passiva configurada. Documentos hábeis à constituição do título executivo. Inexistência de cobertura securitária do empréstimo. Multa do art. 702, §10, cpc. Inaplicabilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por Maria Margarete Monteiro Nascimento contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta pelo Banco do Brasil S.A., visando à constituição de título executivo judicial no valor de R$ 290.767,57, relativo a empréstimo pessoal (CDC) vinculado ao Contrato nº 928656572, supostamente firmado por seu falecido cônjuge. A sentença rejeitou os embargos monitórios, reconheceu a validade da contratação e condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação monitória na condição de cônjuge supérstite; (ii) estabelecer se há prova suficiente da contratação do empréstimo e da liberação dos valores ao falecido; (iii) determinar se há obrigação da seguradora vinculada ao banco em adimplir o contrato em razão do falecimento do devedor; (iv) verificar se é cabível a aplicação da multa do art. 702, §10, do CPC. III. Razões de decidir 3. A cônjuge sobrevivente, na ausência de inventariante formalmente nomeado, possui legitimidade passiva como administradora provisória do espólio, nos termos dos arts. 1.797, I, do CC e 613 e 614 do CPC. 4. A documentação acostada aos autos — contrato emitido pelo sistema interno do banco, extrato bancário com lançamento do valor disponibilizado e detalhamento da operação — demonstra com clareza a contratação e liberação do crédito ao falecido, sendo hábil à propositura da ação monitória conforme art. 700 do CPC e Súmula 247 do STJ. 5. O Seguro Proteção Ouro, ao qual o falecido aderiu, está vinculado apenas ao cartão de crédito e não ao contrato de empréstimo discutido, sendo descabida a denunciação à lide da seguradora por ausência de cobertura contratual específica. 6. A cobrança do débito mediante ação monitória fundada em prova escrita idônea não configura abuso ou má-fé, afastando a aplicação da multa prevista no art. 702, §10, do CPC. 7. Diante da rejeição do recurso e ausência de gratuidade judiciária, impõe-se a majoração da verba honorária recursal para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O cônjuge supérstite possui legitimidade passiva para responder por obrigações do espólio na qualidade de administradora provisória, até a nomeação do inventariante. 2. É válida a prova documental interna emitida por instituição financeira quando suficiente para demonstrar a contratação e a liberação do crédito em ação monitória. 3. A cláusula de adesão a seguro vinculado a cartão de crédito não se estende automaticamente a contratos de empréstimo distintos. 4. Não incide a multa prevista no art. 702, §10, do CPC quando a ação monitória se funda em prova documental idônea e não se caracteriza litigância de má-fé. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.797, I; CPC/2015, arts. 613, 614, 700, 702, §10, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; STJ, REsp 1.154.730/PE, Rel. Min. João Otávio Noronha, 2ª Seção, j. 08.04.2015; TJDFT, Apelação Cível 0700439-04.2019.8.07.0011, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 17.06.2020.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856327-03.2021.8.14.0301

APELANTE: ROBERTO MARQUES NASCIMENTO, MARIA MARGARETE MONTEIRO NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

Belém, 12/11/2024